Tribunal: TJDFT
Processo: 0711880-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711880-05.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSEMAR JOSE LISBOA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Josemar José Lisboa contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n° 0709130-27.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, com os seguintes fundamentos: “(...) Da gratuidade de justiça. A jurisprudência deste E TJDFT adota, como parâmetro para o deferimento (ou não) do beneplácito, a Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, pela qual a renda mensalFAMILIARcorrespondente até 5 (cinco) salários mínimos é o patamar para a caracterização da parte como vulnerável economicamente; se esse é o divisor de águas utilizado pela Instituição pública que presta atendimento gratuito aos chamados “hipossuficientes”, pela mesma razão deve ser o parâmetro na análise da gratuidade de justiça. Além disso, a existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte não pode nem deve ser computada para a análise da questão, por quebra da boa-fé objetiva e da responsabilidade social. In casu, conforme demonstrado pelo contracheque juntado aos autos, a remuneração do requerente é de aproximadamente R$ 21.000,00, patamar muito superior ao parâmetro estabelecido pelo E. TJDFT para a concessão do beneplácito.a existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte não pode nem deve ser computada para a análise da questão, por quebra da boa-fé objetiva e da responsabilidade social. Vale ressaltar que, conforme descortinado na Nota Técnica no 8, CIJ/TJDFT, as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Tal fato foi confirmado e amplamente divulgado pelo site Migalhas (https://www.migalhas.com.br/quentes/404442/quanto-custa-entrar-na-justica-em-2024-veja-valor-em-todos-os-estados). Por outro lado, nos termos do Projeto de Custo Unitário da Execução Fiscal no Distrito Federal, advindo da cooperação interinstitucional da PGDF com o TJDFT e realizado pela FDRP/USP, o custo médio provável baseado em atividades do processo de execução fiscal médio, em 2019, era de R$8.763 (oito mil, setecentos e sessenta e três reais). A questão pertinente à concessão exacerbada da assistência judiciária gratuita não é apenas de renúncia de receita, mas também, como apontam Oliveira, Mendes e Silva Neto (A tragédia dos comuns e o acesso à justiça: uma introdução econômica a problemas do acesso à Justiça no Brasil. Revista de Processo, vol. 335, jan. 2023, p. 357-375. Revista dos Tribunais Online – Edições Thomson Reuters), “dos incentivos gerados pela possibilidade de uma free ridejudicial – litigar sem pagar custas e sem risco de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Esta possibilidade se torna um elemento extremamente relevante na decisão racional sobre litigar ou não litigar, e pode levar à decisão de litigar mesmo quando a chance de êxito é pequena ou à decisão de recusar uma proposta que estaria dentro do “espaço de acordo” (se existissem custas). Isso do ponto de vista das partes. Já para o Judiciário, ... nesse cenário, a isenção dos ônus sucumbenciais acaba por retirar quase todos os custos da demanda, fazendo com que mesmo o indivíduo avesso a riscos tenha tendência a optar pelo ajuizamento da ação, ainda que suas chances de êxito não sejam significativas.” Por fim, a recusa à concessão da gratuidade de justiça não importa em violação ao princípio do acesso à justiça. Como bem destaca Fábio Tenenblat (Limitar o acesso ao Poder Judiciário para ampliar o acesso à Justiça. Revista CEJ, ano XV, n. 52, jan.-mar. 2011, p. 34), “não faz muito tempo, prevalecia no Brasil a concepção de ação judicial apenas como manifestação do individualismo, sendo o acesso ao Poder Judiciário restrito a pequena parcela da população. Com o advento da Constituição de 1988, tal cenário felizmente começou a ser superado. Hoje, todavia, a confusão entre os conceitos de acesso à justiça e acesso ao Poder Judiciário está nos levando para o extremo oposto: a banalização da utilização da via judicial, com a judicialização de questões que deveriam ser solucionadas em outras esferas. O imenso número de processos decorrentes desta banalização torna-se uma das principais causas da lentidão na prestação jurisdicional. Nesse contexto, não dá mais para se defender o direito de ação de forma ilimitada ou se considerar absoluto o princípio da vedação inafastabilidade da jurisdição (Constituição de 1988, art. 5°, inc. XXXV) e, com isto, deixar-se de atentar para os efeitos deletérios que a ausência de restrições – sobretudo riscos – no acesso ao Poder Judiciário provoca. Assim, da mesma forma como a sociedade aprova medidas destinadas a evitar o desperdício em relação a recursos naturais (água, por exemplo), está na hora de se pensar em ações concretas visando ao uso racional dos serviços jurisdicionais.” Ante o exposto,indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” O Agravante reitera, em sede recursal, o pedido de justiça gratuita. Relata que é servidor público aposentado (PMDF) e consta em seu último contracheque a remuneração líquida de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). Diz não tem condições de arcar com as despesas processuais sem sacrificar o sustento da sua família. Alega que a decisão agravada considerou a remuneração bruta acrescida de gratificação natalina, desconsiderando as demais provas constantes dos autos. Afirma que é divorciado, mora de aluguel, possui dois filhos que residem em sua casa e uma terceira filha que reside com a sua ex-esposa, os quais dependem da sua remuneração para o custeio de necessidades básicas. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objetivo a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Conforme relatos, pede o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas hipossuficientes (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, pois a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa. Na espécie em exame, verifica-se que há razão para conceder gratuidade de justiça ao Agravante, pois os documentos que instruem os autos de origem comprovam a atual incapacidade financeira para arcar com as despesas do processo. Os documentos juntados aos autos comprovam que o Agravante percebe rendimentos brutos mensais de aproximadamente R$ 11.000,00 (onze mil reais) e líquidos de pouco mais de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), pois sofre os descontos de dez empréstimos em sua folha de pagamento, além de pagar pensão alimentícia (Ids. 70252672 e 70252675). Ressalto que a remuneração de novembro de 2024, considerada na r. decisão agravada, já apontava o saldo líquido de R$ 6.723,46 (seis mil, setecentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) em razão dos descontos– Id. 70252672, pág. 1, montante inferior ao patamar de cinco salários mínimos comumente adotado por esta Corte como parâmetro de hipossuficiência econômica (Acórdão 1400767, 07028447220218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022). O extrato bancário Id. 70252671 comprova o desconto de quase a totalidade da remuneração do Agravante e a dívida de R$ 176.417,47 (cento e setenta e seis mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e sete centavos) junto ao Agravado, a evidenciar a sua crítica situação econômica. Desse modo, pelo menos em sede de cognição sumária, tenho por suficientes as provas trazidas aos autos para demonstrar a alegada e atual hipossuficiência financeira. Considerando que a ausência do pagamento das custas processuais iniciais ensejará a extinção do processo, há perigo de dano de difícil reparação, de modo que o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para conceder gratuidade de justiça ao Agravante. É desnecessário intimar o Agravado para que apresente contrarrazões, pois ainda não citado nos autos de referência. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 28 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora